Tribunal: STF
Processo: RMS 22068
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. RECURSO. DESERÇÃO.
Se os recorrentes estão representados nos autos por
diversos advogados e inexiste especificação quanto ao responsável
pelas intimações, para a validade dessas basta que da publicação
conste o nome de qualquer deles, indistintamente.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE nº 94.685 -
Relator Ministro Néri da Silveira e RE nº 130.725 - Relator Ministro
Marco Aurélio.
Caso em que, fluído in albis o prazo para o preparo
intimado na forma acima indicada, não havia como relevar-se a
deserção.
Recurso não conhecido.